Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728117-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BRILHANTE RNP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA, ROMULO NOGUEIRA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. SICOOB EXECUTIVO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731041-94.2022.8.07.0003, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A cooperativa agravante alega, em síntese, que a impugnação à penhora foi apresentada de forma intempestiva, mais de um ano após a efetivação do bloqueio judicial, o que, segundo sustenta, atrairia a preclusão temporal e impediria a análise do pedido. Argumenta que o Juízo de origem, ao afastar a intempestividade com base na natureza alimentar dos valores, contrariou entendimento jurisprudencial que exige a demonstração de que a constrição compromete a subsistência do devedor. Aduz, ainda, que o agravado não comprovou a essencialidade dos valores para sua manutenção, tampouco apresentou documentos suficientes para atestar a impenhorabilidade, como contracheques atualizados, comprovantes de despesas ou declaração de imposto de renda. Defende que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo, e que, subsidiariamente, deve ser mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade em casos que não comprometam o mínimo existencial. Tece demais considerações no mesmo sentido e cita julgados que entende aplicáveis ao caso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja indeferida a liberação dos valores em favor da parte agravada. Subsidiariamente, requer a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados. Preparo recolhido no ID 73881222. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 241797604 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ROMULO NOGUEIRA PAIVA, no âmbito da execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO. Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de intempestividade arguida pelo exequente. Não obstante o decurso do prazo legal, a matéria objeto da impugnação deve ser conhecida e examinada. A alegação de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar possui natureza de ordem pública, porquanto vinculada diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial. Assim sendo, sua análise não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser apreciada a qualquer tempo no curso do processo. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se extrai do seguinte julgado: “(...) A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. (...)” (Acórdão 1996942, 0741841-25.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Superada essa questão, passa-se à análise do mérito da impugnação. Sustenta o executado que os valores bloqueados em sua conta bancária são oriundos de benefício previdenciário de aposentadoria, e, portanto, revestidos de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Para tanto, juntou aos autos o espelho da ordem de bloqueio via Sisbajud (Id. 226190071), extrato bancário da conta (Id. 228094238) e comprovante do benefício previdenciário (Id. 228094240). Da análise dos documentos colacionados, observa-se que os valores penhorados foram bloqueados de conta bancária cuja destinação é o recebimento de proventos de aposentadoria. O extrato de informações do benefício, aliado ao extrato bancário apresentado, evidencia não apenas a origem dos depósitos como também a habitualidade desses recebimentos, o que confirma a natureza alimentar dos valores constritos. A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, que valores oriundos de benefício previdenciário, desde que comprovadamente destinados à subsistência do devedor, são absolutamente impenhoráveis. No caso em apreço, restou demonstrado que os valores penhorados estão diretamente associados à fonte de renda do executado, sendo presumidamente utilizados para garantir sua manutenção e dignidade, razão pela qual não podem ser objeto de constrição judicial. Dessa forma, diante da comprovação documental da origem dos valores e da sua natureza alimentar, impõe-se o acolhimento da impugnação, a fim de se reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, consequentemente, determinar sua imediata liberação. Ante o exposto, conheço da impugnação à penhora, mesmo que apresentada intempestivamente, e, no mérito, julgo-a acolhida, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, determinando-se a sua imediata liberação. Intime-se a parte executada para que, no prazo legal, informe os dados da conta bancária de sua titularidade, a fim de viabilizar a expedição do competente alvará de levantamento dos valores. Ressalte-se que, para a emissão do alvará em favor do patrono ou da sociedade de advogados que represente a parte interessada, é imprescindível que tais poderes estejam expressamente previstos na procuração outorgada, a qual deverá conter cláusula específica autorizando o recebimento de valores em juízo, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil. Ademais, com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Juízo, esclarece-se que a procuração apresentada deverá ter sido firmada em data não superior a seis meses da solicitação de expedição do alvará, como forma de garantir a atualidade dos poderes conferidos. Estando cumpridas as exigências supracitadas, desde já fica autorizada a expedição do alvará judicial. I. (destaques no original) Nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, depois de formalizada a penhora em dinheiro, a parte executada terá o prazo de 5 dias para comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Da análise dos autos, constata-se que os bloqueios realizados por meio do sistema SISBAJUD ocorreram nos meses de fevereiro e março de 2024 (ID 225460458 e ID 225460460 – autos de origem). Todavia, a parte executada apresentou impugnação à penhora apenas em março do corrente ano (ID 228094236 – autos de origem), ou seja, após o decurso do prazo legal. Trata-se, portanto, de manifestação intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecida. Sobre o tema, destaca-se o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide a preclusão temporal quando a parte deixa de suscitar, no tempo e modo oportunos, a alegação de impenhorabilidade de bens. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA- POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019) Enfatize-se, portanto, que não há que se falar em impenhorabilidade sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, uma vez que o prazo estabelecido no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil para impugnação à penhora online é de natureza preclusiva. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão legal, tornados indisponíveis os ativos financeiros do Executado, incumbe-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis. (Art. 853, § o, I, CPC.) 2. Embora citada por edital e representada pela Curadoria de Ausentes, não se mostra razoável que a parte devedora, que é a maior interessada na proteção do seu patrimônio, diante do bloqueio judicial de ativos financeiros em sua conta bancária, deixe ultrapassar aproximadamente dois meses da medida constritiva para contra ela se insurgir e alegar a impenhorabilidade da verba constrita. 3. Consoante precedentes da Casa, “não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis).” (07514645520208070000 – ac. 1339900 - 7a Turma Cível – Rela. Desa LEILA ARLANCH) 4. Impugnação à penhora intempestiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1362339, 0702132-85.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 18/08/2021.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES CITADO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA PELO BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DISPONÍVEL. VERBA SALARIAL. REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL. DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro pode ser feita pelo sistema BacenJud, cabendo ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis). 3. A Contadoria Judicial é órgão de auxílio judicial e não das partes e que, cabe ao magistrado, analisando a situação concreta, determinar a necessidade ou não de remessa dos autos àquele órgão. 4. Sem que haja fundadas razões para descreditar os cálculos apresentados pela exequente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, apenas em face de impugnação genérica, se mostra descabida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1339900, 0751464-55.2020.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 01/06/2021.) (destacado) Nessa perspectiva, a impugnação à penhora apresentada pela parte executada não deve ser conhecida, porquanto manifestamente intempestiva, configurando hipótese de preclusão temporal. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de julho de 2025 17:58:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador